Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CRIME IMPOSSÍVEL. CRIME TENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo, a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Por interpretação e nos termos dos enunciados 567 e 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante para a consumação do roubo, e não configura crime impossível ou tentado, a ocorrência de perseguição ou a monitoração eletrônica do bem. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a estes critérios, ainda que lhe seja mais favorável. Nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.